Tribunal: TJSP
Processo: 1016251-92.2025.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de segurança – Concurso público – Pretensão de manutenção da impetrante na lista classificatória destinada às pessoas negras, referente ao processo seletivo para provimento do cargo de Procurador do Município de Santo André – Sentença de denegação da ordem – Inadequação da via eleita – Inexistência de direito líquido e certo – Insuficiência de provas

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de segurança – Concurso público – Pretensão de manutenção da impetrante na lista classificatória destinada às pessoas negras, referente ao processo seletivo para provimento do cargo de Procurador do Município de Santo André – Sentença de denegação da ordem – Inadequação da via eleita – Inexistência de direito líquido e certo – Insuficiência de provas pré-constituídas a fim de comprovar o fenótipo pardo da candidata – Imprescindibilidade de realização de prova pericial, a qual é inadmissível na via mandamental – Precedente do Eg. STJ e deste C. TJSP – Denegação da ordem mantida, porém por estes novos fundamentos, para o fim de se extinguir o feito, sem resolução do mérito, ante a inadequação da via eleita – Recurso desprovido.